Tribunal: STF
Processo: RHC 51587
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-12
Data de publicação: 1973-11-12

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo para inquirição das testemunhas de acusação (C.P.P., art. 401).
II. Se a instrução está finda, retomou o processo sua normalidade; e, conquanto preso o paciente, a coação que sofre não é ilegal.
III. Recurso não provido.